Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. OBTENÇÃO DE EXTRATOS. CONTAS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 1.1. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
2. Não pode o magistrado, ao aplicar o artigo 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, a ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional insculpida no artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal.
3. A obtenção de extratos bancários de contas de titularidade da parte executada por meio do sistema SISBAJUD somente se justificaria de forma excepcional, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que ausentes indicativos de tentativa da parte devedora de ocultar seu patrimônio ou mesmo de desfazimento de patrimônio ocorrido no trâmite da execução. 3.1. A ausência de tais indícios impede a quebra do sigilo bancário da parte agravada para apurar eventuais movimentações com no intuito de fraudar a execução, levantadas sem qualquer elemento concreto. 3.2. Ainda, ausente proporcionalidade e razoabilidade de tal medida, inclusive por não garantir o resultado útil do processo, haja vista que a penhora somente pode ser realizada sobre saldo atual das contas correntes, sendo inócua informação acerca de saldo anterior das referidas contas.
4. Recurso conhecido e improvido.